Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726065-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR DESPACHO Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Tendo em vista que ausente pedido de liminar, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 12:02:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora